Tribunal: STF
Processo: ARE 1478195
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE CONEXÃO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. REMUNERAÇÃO. SISTEMA DE ROTAS. DISTRIBUIÇÃO DE VOOS. CENTRALIZAÇÃO EM ALGUNS AEROPORTOS. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A adoção do sistema de rotas aéreas em conformidade com o modelo Hub & Spoke não decorre de exigência estabelecida pelos órgãos oficiais, senão de estratégia operacional e concorrencial de cada empresa do setor. 2. A efetiva utilização, pelas companhias aéreas, da complexa estrutura aeroportuária, ainda que em decorrência de conexões programadas, deve ser adequadamente remunerada por tarifas aprovadas pela ANAC (art. 22 da Lei 6.009/1973). 3. O inciso VI do art. 32 da Lei 6.009/1973 -- incluído pela Lei 12.648/2012, que decorreu da conversão da Medida Provisória 551/2011 —, que estabelece a tarifa de conexão e elege o responsável pelo seu recolhimento, não comporta múltiplas interpretações de modo a atrair a técnica de interpretação conforme a Constituição. Descabida a atuação do intérprete como legislador positivo. 4. As empresas aéreas, como beneficiárias diretas dos contratos celebrados em conexão, e, portanto, usuárias indiretas dos serviços e instalações desses aeroportos intermediários, devem arcar com o pagamento da tarifa de conexão instituída pela Lei 12.648/2012. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento. Ônus da sucumbência invertidos.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, 146, III, 167, IV, 170, V, e 175, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca da cobrança de tarifa de conexão imposta às empresas de navegação aérea (pela disponibilização de determinados serviços aeroportuários aos passageiros, como pontes para embarque e desembarque, carrinhos de passageiros, serviços de inspeção e segurança e de restituição de bagagens, entre outros) com fundamento no conjunto probatório constante dos autos e nas Leis nº 6.009/1973 e 11.182/2005, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, RE 1.438.007, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 01.04.2024; ARE 1.420.204, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 27.04.2023; ARE 1.423.691-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.09.2023, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TARIFA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente